Tribunal: TJMT
Processo: 1046564-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046564-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), TARASOFF LIDA - CPF: 400.775.868-91 (AGRAVADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), LUCAS PEDRANGELO CAMPOS - CPF: 057.657.601-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA QUITAÇÃO DO CRÉDITO NO ÂMBITO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS AVALISTAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES PRINCIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão que, em execução fundada em notas promissórias ajuizada em 18/09/2020, rejeitou exceção de pré-executividade na qual suscitaram, entre outras matérias, conexão, indevida concessão da gratuidade da justiça à exequente, quitação da dívida por dação em pagamento de imóvel no contexto da recuperação judicial de empresas avalistas, sujeição do crédito à recuperação judicial, abandono da causa e inexigibilidade do título. No recurso, os agravantes também suscitam a prescrição da pretensão executiva e requerem a reforma da decisão para obstar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva fundada nas notas promissórias está prescrita; (ii) estabelecer se subsistem os pressupostos para a manutenção da gratuidade da justiça deferida à exequente; (iii) determinar se a alegada quitação do crédito, no âmbito da recuperação judicial das empresas avalistas, pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade; e (iv) definir se a eventual submissão do crédito à recuperação judicial impede o prosseguimento da execução contra os devedores principais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executiva fundada em nota promissória submete-se ao prazo trienal, e, no caso, como os títulos venceram em 20/09/2017 e 25/09/2017 e a execução foi ajuizada em 18/09/2020, a demanda foi proposta antes do esgotamento do prazo prescricional.

4. A citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC, e a demora na formação da relação processual não autoriza o reconhecimento da prescrição quando decorre de entraves imputáveis ao aparelho judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

5. A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige prova concreta da ausência dos pressupostos legais, e os agravantes não se desincumbem desse ônus ao se limitarem a alegações genéricas incapazes de afastar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pela exequente.

6. A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito e somente admite matérias cognoscíveis de ofício ou aferíveis de plano, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

7. A alegada quitação do crédito no âmbito da recuperação judicial não se revela fato inequívoco nem documentalmente autoevidente, porque a credora originária nega ter recebido imóvel em pagamento, nega ter outorgado procuração e afirma a falsificação de sua assinatura, o que desloca a controvérsia para campo probatório incompatível com a exceção de pré-executividade.

8. A apuração da quitação invocada pelos agravantes reclama providências instrutórias, inclusive eventual perícia grafotécnica, oitiva de testemunhas e exame aprofundado dos documentos da recuperação judicial, razão pela qual o fato extintivo não pode ser reconhecido na via incidental eleita.

9. A execução foi proposta contra os devedores principais das cártulas, e a eventual inscrição do crédito no quadro-geral de credores das empresas avalistas em recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução, à luz do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

10. A rejeição da exceção de pré-executividade não impede que os devedores busquem, em via autônoma adequada e com ampla instrução probatória, eventual declaração de inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A execução fundada em nota promissória ajuizada antes do decurso do prazo trienal não está prescrita, e a demora na citação não prejudica o exequente quando decorre de entraves do serviço judiciário. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, incumbindo esse ônus ao impugnante. 3. A exceção de pré-executividade não comporta exame de alegação de quitação do débito quando a controvérsia depende de dilação probatória. 4. A eventual submissão do crédito à recuperação judicial de empresas avalistas não impede o prosseguimento da execução contra os devedores principais. 5. A controvérsia sobre inexigibilidade do título fundada em fatos dependentes de prova deve ser deduzida em via autônoma apta a comportar instrução probatória ampla.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 240; CPC, art. 318; CPC, art. 1.015, parágrafo único; CPC, art. 99, § 3º; CC, art. 905; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 1º; Lei Uniforme de Genebra.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 581; STJ, AgInt nos EREsp 2.110.890/RJ, Corte Especial; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.929.370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.150.655/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.08.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 29.03.2017; STJ, REsp nº 2.224.537/TO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 16.03.2026; STJ, REsp nº 2.176.426/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; TJMT, N.U 1001668-10.2019.8.11.0044, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, N.U 0000086-78.2015.8.11.0093, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 07.10.2025, DJE 10.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1040353-14.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2026, pub. 12.02.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1035986-78.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025, pub. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS MIRANDA e LUIZ ANTÔNIO MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1046205-66.2020.8.11.0041
, ajuizada por TARASOFF LIDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que as matérias suscitadas, especialmente quanto à alegação de prescrição da pretensão executiva e quitação da dívida por novação, demandariam dilação probatória.

Inconformado, os agravantes sustentam, em síntese, a inadequada rejeição da exceção de pré-executividade, apesar de lastreada exclusivamente em prova documental pré-constituída constante nos autos apta a comprovar a prescrição trienal da pretensão executiva.

Defende que houve quitação do crédito perseguido mediante dação em pagamento em sede de plano de recuperação judicial homologado das empresas avalistas (DISMAFE S/A e LUMEN S/A), da qual as notas promissórias eram títulos representativos, e que o crédito originário pertencia a VIRGIANI SARDI LOPES, tendo sido cedido posteriormente à agravada, embora aquela tenha recebido a integralidade do valor por meio da dação em pagamento de imóvel, nos termos da recuperação judicial aprovada em assembleia e homologada judicialmente em 2019.

Ressaltam que a manutenção da execução acarretará indevido pagamento em duplicidade do mesmo crédito, gerando enriquecimento ilícito da Agravada, além de impugnar, nesta ocasião, a concessão de gratuidade da justiça à agravada, alegando estar demonstrado capacidade econômica incompatível com o benefício, por ter adquirido créditos de elevado valor e apresentar contradições em suas declarações de renda.

Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar o curso da ação executiva até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a extinção do feito executivo, o reconhecimento da novação da dívida e da inexigibilidade do crédito, a revogação da justiça gratuita concedida à agravada, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id. 338934569).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 345898876.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de ação executiva ajuizada, em 18/09/2020, por TARASOFF LIDA em face de LUIZ CARLOS MIRANDA e LUIZ ANTÔNIO MIRANDA, lastreada em notas promissórias que somavam, à época R$ 785.518,69.

O juízo
a quo,
após análise da exceção de pré-executividade manejada pelos devedores, entendeu por bem rejeitar as matérias ventiladas.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Apesar do ordenamento processual pátrio não dispor expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente, quando se busca anular a execução em razão da ausência dos requisitos indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

A questão encontra-se inclusive pacificada pelo STJ, por meio da Súmula nº 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo admissível quando preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: (i) a matéria arguida deve ser possível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) a decisão deve poder ser proferida sem a necessidade de dilação probatória.

O posicionamento pacífico da Corte Superior é no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

- DA PRELIMINAR DE CONEXÃO.

Pugnam os excipientes pela conexão da presente execução à demanda autuada sob o n. 10582189720208110041, sob alegação de que referida demanda também diz respeito à execução de notas promissórias emitidas pelos mesmos devedores, tendo como beneficiária/credora originária a Sra. Virgiani Sardi Lopes.

[...]

No caso em análise, embora as notas promissórias possuam a mesma credora originária, tratam-se de títulos diferentes, emitidos em datas distintas, com valores diversos e com credores terceiros diferentes. Não há, portanto, identidade de pedido ou causa de pedir que justifique a reunião dos processos.

Ademais, não se vislumbra risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, uma vez que cada título possui autonomia própria e a análise da exigibilidade de cada um deles não interfere na do outro.

Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Assim, REJEITO a preliminar de conexão.

- DA PRELIMINAR DE INDEVIDA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Os excipientes alegam que houve indevida concessão de gratuidade de justiça à exequente, argumentando que esta não comprovou de forma satisfatória o estado de hipossuficiência, além de ostentar vida de luxo em redes sociais e ter adquirido crédito de valor expressivo.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No caso, a exequente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda que demonstram a inviabilidade de pagamento de custas e eventuais honorários sem comprometer sua subsistência.

Os excipientes, por sua vez, não trouxeram aos autos elementos suficientes para comprovar a ausência de real necessidade para manutenção da benesse. As alegações baseadas em fotos de redes sociais não são suficientes para afastar a presunção legal, pois podem não traduzir a real situação financeira da exequente.

Ademais, o benefício da assistência judiciária não se limita apenas aos miseráveis, mas abrange também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

Portanto, REJEITO a preliminar de indevida concessão da assistência judiciária gratuita.

- DO MÉRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

No mérito, os excipientes alegam que houve quitação da dívida constante nas notas promissórias para a credora originária Virgiani Sardi Lopes, por meio de dação em pagamento de bem imóvel, no âmbito do processo de recuperação judicial das empresas avalistas.

Contudo, tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, especialmente diante da controvérsia fática estabelecida nos autos.

A exequente juntou notificação enviada à credora originária (ID 179426134) e resposta desta (ID 179426135), na qual a Sra. Virgiani Sardi Lopes nega expressamente ter recebido qualquer imóvel como quitação das notas promissórias, bem como ter outorgado procuração para representação na recuperação judicial, afirmando que sua assinatura foi falsificada.

Diante dessa grave alegação de falsificação de assinatura, a verificação da efetiva quitação do débito demandaria ampla produção probatória, incluindo perícia grafotécnica, oitiva de testemunhas e análise detalhada dos documentos da recuperação judicial, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a exceção de pré-executividade não é cabível quando a matéria arguida demanda dilação probatória, conforme Súmula 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Ademais, mesmo que se admitisse a análise da questão pela via eleita, não há nos autos prova inequívoca da quitação da dívida. Pelo contrário, há séria controvérsia sobre a autenticidade dos documentos apresentados pelos excipientes, o que reforça a necessidade de dilação probatória.

- DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

Ainda que fosse possível analisar o mérito da alegação de quitação, é importante destacar que, em se tratando de título de crédito, vigora o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

O art. 905 do Código Civil estabelece que "o possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor", e seu parágrafo único complementa que "a prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente".

No caso dos autos, a exequente é portadora das notas promissórias, por meio de endosso regular, presumindo-se sua boa-fé. Eventuais exceções pessoais que os devedores poderiam opor à credora originária não são oponíveis à atual portadora dos títulos.

[...]

- DA NÃO SUJEIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Por fim, cabe destacar que a presente execução foi proposta contra os devedores Luiz Carlos Miranda e Luiz Antonio Miranda, e não contra as empresas em recuperação judicial (DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS SA e LUMEN SA CONSTRUTORA E INCORPORADORA).

O art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005 estabelece que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

Assim, mesmo que se admitisse a inclusão do crédito na recuperação judicial das empresas avalistas, tal fato não impediria o prosseguimento da execução contra os devedores principais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

- DO ABANDONO DA CAUSA.

Por fim, quanto à alegação de abandono da causa pela exequente, verifica-se que não procede, uma vez que a exequente foi intimada em 31/08/2022 para dar prosseguimento ao feito, e apresentou manifestação tempestiva, conforme se verifica da impugnação à exceção de pré-executividade apresentada.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ CARLOS MIRANDA e LUIZ ANTONIO MIRANDA
.

Incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários na espécie.

Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, visando à satisfação do crédito em execução, sob pena de extinção. [...]”
(Id. 215212468 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta Corte cinge-se em verificar se merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, notadamente para apurar se a pretensão executiva estaria prescrita, revogar a justiça gratuita concedida à parte exequente, se o crédito exequendo seria inexigível em razão de alegada quitação no âmbito da recuperação judicial das empresas coobrigadas e, ainda, se subsistem os fundamentos adotados na origem para afastar tais teses e manter o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

Do exame dos autos, entendo que o recurso
não comporta provimento
.

Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição do direito material, observo que tal matéria, conforme consignado em sede de cognição sumária, não foi suscitada pelos agravantes na origem, razão pela qual não integrou o pronunciamento judicial impugnado.

Todavia, o c. STJ já assentou que as matérias de ordem pública também se sujeitam aos efeitos da preclusão consumativa, quando já tenham sido objeto de decisão anterior (AgInt nos EREsp 2.110.890/RJ – Corte Especial). De outro lado, inexistindo manifestação anterior sobre o tema, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que
“a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias”
(TJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965396 RS 2021/0329895-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Passo, assim, à análise da questão.

No tocante à prejudicial de prescrição, verifica-se que ela não se configura. A pretensão executiva fundada em nota promissória submete-se ao prazo trienal, contado do vencimento do título, nos termos da Lei Uniforme de Genebra. No caso concreto, as cártulas venceram em
20/09/2017
e
25/09/2017
, ao passo que a execução foi ajuizada em
18/09/2020
, portanto antes do esgotamento do lapso prescricional.

Além disso, nos termos do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição operada pela citação válida retroage à data da propositura da ação, de modo que a formação posterior da relação processual, por si só, não conduz ao reconhecimento da prescrição.

Na espécie, embora os agravantes tenham sido citados apenas em momento posterior – Luiz Carlos Miranda em 30/06/2021 (Id. 59716290, PJe de origem) e Luiz Antonio Miranda em 02/12/2021 (Id. 71771141, PJe de origem) –, o quadro já delineado revela que a execução foi recebida em 30/10/2020, mas a serventia judicial somente expediu os mandados em junho de 2021, evidenciando, em princípio, mora imputável ao aparelho judiciário, e não desídia da exequente.

Incide, assim, a orientação consagrada na Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, não autoriza o acolhimento da arguição de prescrição. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados
. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023) (g.n)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas,
não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição
, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Em linha semelhantes, é o entendimento reiterado desta c. Câmara de Direito Privado:

“[...] 3. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, somente é interrompida se a parte autora promover os atos necessários à citação no prazo legal (art. 202, I, do CC; art. 240, §§1º e 2º, do CPC). 4. A simples propositura da ação não tem o condão de interromper o prazo prescricional,
salvo se a demora na citação decorrer exclusivamente de falhas imputáveis ao serviço judiciário,
como reconhecido pela Súmula 106 do STJ. 5. No caso,
comprovada a atuação diligente da parte autora em todas as fases do processo e a repetida morosidade do Judiciário na expedição e cumprimento dos mandados de citação,
é indevido o reconhecimento da prescrição
. 6. Aplicação da jurisprudência do STJ que afasta a prescrição quando a parte credora não contribui para a paralisação processual. [...]”
(TJMT - N.U 1001668-10.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Sebastião de Arruda Almeida,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (g.n)

“[...] 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nova redação não pode retroagir para atingir atos processuais ocorridos antes de sua vigência, devendo prevalecer o regime normativo então vigente. 5. Sob a sistemática original do CPC/2015, o início do prazo da prescrição intercorrente pressupunha prévia determinação judicial de suspensão do processo, inexistente no caso concreto, não se aperfeiçoando o marco inicial para contagem do prazo prescricional.
6. A análise do histórico processual revela ausência de inércia ou desídia da exequente
, que diligenciou continuamente para localização dos executados,
sendo a demora na citação decorrente fundamentalmente de entraves burocráticos e operacionais do próprio Poder Judiciário
, especialmente considerando que o pedido de busca de endereços formulado em 2018 somente foi efetivado em 2021. 7. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, não podendo a parte diligente ser prejudicada por morosidade institucional alheia à sua vontade
. [...]”
(TJMT - N.U 0000086-78.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (g.n)

No que se refere à insurgência contra o deferimento da gratuidade da justiça em favor da agravada, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, passo ao exame da matéria, concluindo-se, igualmente, que
não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque, uma vez concedido o benefício, incumbia aos agravantes demonstrar, de forma concreta, a ausência dos pressupostos legais autorizadores da benesse, ônus do qual não se desincumbiram, porquanto se limitaram a alegações genéricas acerca da capacidade financeira da parte exequente, sem a apresentação de prova idônea suficiente para infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência e dos documentos que instruíram o pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017) (g.n)

Prosseguindo, no que tange ao cabimento da exceção de pré-executividade, entendo que a decisão recorrida não merece reparo.

É certo que a exceção de pré-executividade, enquanto meio de defesa admissível no processo executivo, possui cabimento restrito, somente comportando o exame de matérias cognoscíveis de ofício ou aferíveis de plano, desde que demonstradas por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme nesse sentido, ao assentar que a exceção de pré-executividade não se presta ao exame de questões que reclamem investigação fática mais ampla, justamente porque sua cognição é limitada e incompatível com controvérsias dependentes de produção probatória.

Aliás:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de apreciação, pelo Tribunal a quo, dos dispositivos legais invocados no apelo nobre atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. Para a configuração do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), é indispensável que a parte alegue, no recurso especial, a ofensa ao art. 1.022 do CPC quanto ao ponto omisso, o que não ocorreu na espécie. 2. Não se vislumbra a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma sólida e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas não adotando a tese sustentada pela parte recorrente.
3. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admitida para discutir matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, desde que seja desnecessária a dilação probatória
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a matéria alegada (ilegitimidade passiva) demandaria dilação probatória, o que afasta o cabimento da referida via processual. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. A revaloração de tais premissas para concluir pela desnecessidade de dilação probatória esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Recurso especial desprovido.”
(REsp n. 2.224.537/TO, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. COISA JULGADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]
4. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de ordem pública
suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória
, sendo possível sua oposição por terceiros interessados.
5. Embora a recorrente tenha legitimidade formal para opor a exceção de pré-executividade, o Tribunal de origem reconheceu que a matéria discutida está protegida pelo manto da coisa julgada, impedindo sua rediscussão. 6. A análise sobre a existência de coisa julgada e os limites da matéria discutida exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. [...]”
(REsp n. 2.176.426/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.) (g.n)

No caso concreto, a alegada quitação do crédito no âmbito da recuperação judicial está longe de se apresentar como fato incontroverso ou documentalmente autoevidente. Ao contrário, a própria narrativa defensiva pressupõe a verificação de uma série de premissas fáticas que não podem ser resolvidas mediante simples leitura unilateral dos documentos juntados.

Segundo alegam os agravantes, o crédito representado pelas notas promissórias estaria submetido à recuperação judicial das empresas avalistas
DISMAFE S/A
e
LUMEN S/A
, nas quais a credora originária, Virgiani Sardi Lopes, figurou na relação de credores e teria, posteriormente, recebido quitação integral mediante dação em pagamento de imóvel prevista no plano recuperacional homologado.

Todavia, do cotejo dos autos, observa-se que a alegada quitação não se apresenta como fato inequívoco, documentalmente linear e cognoscível de plano. Ao revés, a exequente juntou aos autos notificação encaminhada à credora originária e a respectiva resposta, na qual
Virgiani Sardi Lopes

negou, expressamente, ter recebido imóvel em quitação das notas promissórias, negou ter outorgado procuração para representação no processo recuperacional e, mais do que isso, afirmou ter havido falsificação de sua assinatura, circunstância que, por si só, rompe a premissa de liquidez argumentativa invocada pelos agravantes e desloca a controvérsia para campo nitidamente probatório.

Como bem consignou o magistrado singular, paira sobre a tese de adimplemento da dívida dúvida substancial a exigir apuração mais aprofundada, inclusive com eventual realização de perícia grafotécnica, oitiva de testemunhas e exame circunstanciado dos documentos da recuperação judicial, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Diante de tal cenário, a despeito do esforço argumentativo dos agravantes, inexiste prova idônea e irrefutável da quitação das notas promissórias executadas, tal como o resgate das cártulas ou recibo passado pelo legítimo portador, o que obsta o reconhecimento do fato extintivo na estreita via da medida excepcional.

Corroborando o entendimento, cito arestos deste Eg. Sodalício mato-grossense:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO INSTRUÍDO COM PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS.
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. DESCABIMENTO DA VIA INCIDENTAL. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. [...]
3. A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória
. 4. A duplicata sem aceite é título executivo válido se instruída com protesto e comprovante de entrega da mercadoria, como ocorre no caso. 5. A impugnação genérica da assinatura no canhoto de entrega, sem prova mínima, não ilide a presunção de legitimidade do título.
6. A alegação de falsidade exige dilação probatória,
incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade
. 7. A via adequada para a controvérsia é a dos embargos à execução ou ação autônoma, que admitem instrução probatória. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403531420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026) (g.n)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA MENSAL. INEXISTENCIA DE ILÍCITUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória
. No caso concreto,
as alegações de abusividade na cobrança de juros e encargos exigem dilação probatória, não sendo passíveis de verificação de plano
. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no REsp 973.827/RS. No contrato em questão, a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, atendendo aos requisitos legais. A taxa de juros pactuada no contrato (2,1% ao mês) está em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo abusividade a ponto de justificar a intervenção judicial. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no presente caso. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359867820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025) (g.n)

Vale consignar, por oportuno, que a presente execução foi ajuizada em face dos devedores principais da cártula, e não das sociedades empresárias em recuperação judicial. Assim, ainda que haja eventual inscrição do crédito no quadro-geral de credores, tal circunstância, por si só, não impede o prosseguimento do feito executivo, por inteligência do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Além disso, cumpre assentar que a rejeição da exceção de pré-executividade não obsta que a parte devedora busque eventual declaração de inexigibilidade do débito, o que poderá ser veiculado em via autônoma e adequada, apta a comportar ampla instrução probatória, na forma do art. 318 do Código de Processo Civil.

Diante desse panorama, mantém-se o
decisum
agravado, porquanto alinhado ao quadro fático delineado nos autos e à disciplina jurídica aplicável à espécie.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUIZ CARLOS MIRANDA
e
LUIZ ANTÔNIO MIRANDA
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026